Tribunal: STF
Processo: RE 458618
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 279 DO STF.
I - Decisão monocrática que
negou seguimento ao recurso extraordinário por reconhecer a
necessidade de exame de matéria de fato (Súmula 279 do STF), bem
como porque o acórdão recorrido decidiu a causa de acordo com a
jurisprudência da Corte.
II - Inexistência de novos argumentos
capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora atacada, que
deve ser mantida.
III - Agravo regimental improvido.